Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA EMISSÃO DE “HABITE-SE”. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual resolução de negócio jurídico de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em decorrência do eventual inadimplemento das obrigações ali convencionadas.
2. Não é causa de fortuito ou evento de força maior os alegados eventuais impasses burocráticos impostos pela Administração Pública ao atrasar a emissão da "carta de habite-se".
3. As arras podem ser classificadas em confirmatórias, se recebidas como início do pagamento do preço ajustado, ou, de modo menos habitual, em penitenciais, desde que o contrato contenha previsão de arrependimento, caso em que desempenha a função de indenizar o alter da relação jurídica negocial pela desistência. 3.1. No presente caso a apelante deu causa à desconstituição do negócio jurídico, razão pela qual deve ser condenada a restituir o valor das arras confirmatórias.
4. Recurso conhecido e desprovido.